Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707601-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FÁBIO DIONÍZIO XAVIER D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 1.021, §1°, do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 20 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator